Tribunal: TJPA
Processo: 0806095-51.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2024-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0806095-51.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: ANDRE FILIPE RIBEIRO VALENTE

IMPETRADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS E A FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NO CARGO DE JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO NO TJPA

INTERESSADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE RECURSO. RESPOSTA GENÉRICA

SEGURANÇA CONCEDIDA. TEMA 485/STF. COMPLEMENTAÇÃO DO ENTENDIMENTO DA LEI FEDERAL N.º 9.784/1999. OMISSÃO. NÃO

CARACTERIZADA. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Cediço que os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de suprir eventual lacuna havida no julgado, desde que provocada por omissão, contradição ou obscuridade.

2. No caso em tela não houve qualquer omissão, contradição ou obscuridade passível de integração ou aclaramento, vez que o acórdão detalhou os motivos quanto à concessão da segurança, revelando o direito do impetrante em obter resposta individualizada do recurso.

4. Destarte, conclui-se que o intuito do embargante é rediscutir o entendimento desta Corte de Justiça.

5. Portanto, não existem reparos a serem realizados no acórdão recorrido.

6. Recurso conhecido e desprovido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro .

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Maria de Nazaré Gouveia dos Santos .

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto em face de acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Público deste

Egrégio TJPA (Id. 18092606), que concedeu a segurança nos seguintes termos:

“MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CORREÇÃO DE PROVA DISCURSIVA. RESPOSTAS GENÉRICAS AOS RECURSOS OPOSTOS. DECISÕES EM ÂMBITO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DEVEM SER MOTIVADAS. ART. 2°, PARÁGRAFO ÚNICO, VII, E ART. 50, III E V, DA LEI FEDERAL N° 9.784/1999. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À RESPOSTA INDIVIDUALIZADA. 1. O impetrante sustenta possuir direito líquido e certo à resposta individualizada ao recurso administrativo oposto contra a nota que lhe foi atribuída na referida avaliação. 2. É assente na doutrina e na jurisprudência que, em regra, o Poder Judiciário não pode rever os critérios adotados por banca examinadora de um concurso público, vide Tema 485 de Repercussão Geral do STF. 3. Tal entendimento, contudo, não afasta a autonomia e a competência do Poder Judiciário para examinar a aplicação dos princípios que regem a Administração Pública no procedimento administrativo adotado para a execução do certame. 4. Conforme preconizam o art. 2°, parágrafo único, VII, e o art. 50, III e V, da Lei Federal n° 9.784/1999, as decisões em âmbito de processo administrativo devem ser motivadas. 5. No caso em análise, constata-se que os recursos referentes à prova de sentença cível (P3), aparentemente, foram respondidos de forma genérica e não individualizada pela banca examinadora. 6. Desta feita, assiste razão ao impetrante quanto à necessidade de que seurecurso administrativo seja corrigido e fundamentado individualmente pela Comissão do Concurso. 7. Segurança CONCEDIDA.”

O Estado do Pará, ora Embargante, relata que fora impetrado Mandado de Segurança por Andre Filipe para assegurar a sua

permanência no concurso público para provimento do cargo de Juiz de Direito Substituto do TJPA, por entender que existe

ilegalidade e ausência de motivação na correção de sua prova de sentença “P3”.

Afirma que o acórdão atacado concedeu a segurança apesar da administração ter atuado em total consonância com os princípios

da legalidade, da isonomia, da vinculação às normas editalícias, da publicidade e da motivação.

Diz que houve a concessão da ordem mesmo com o Tema 485 de Repercussão Geral do STF, segundo o qual o Poder Judiciário

não pode rever os critérios adotados pela banca examinadora.

Nesse condão afirma que o julgado foi omisso, pois não se manifestou quanto à possibilidade da concessão da ordem violar o art.

37,
caput
da Constituição Federal.

Aduz, também a necessidade de complementação do pronunciamento quanto o art. 2º, parágrafo único, VII e art. 50, III e V da Lei

Federal n.º 9.784/1999, pois as decisões administrativas foram devidamente motivadas.

Por fim, argumenta que o acórdão está em dissonância com o entendimento do C. STF.

Nesse condão, aponta a necessidade de prequestionamento da decisão e suprimento da omissão, e assim requer o provimento

aos embargos de declaração.

Apesar de devidamente intimado, o Embargado não ofertou contrarrazões (Id. 18689370).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de recurso de embargos de declaração que visa reformar acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio TJPA, que
concedeu a segurança para determinar a concessão de resposta individualizada ao recurso administrativo, sendo-lhe garantida a participação nas
demais fases do certame se após a correção atingir a nota necessária para a classificação na etapa em questão.

Considerando a presença dos requisitos, conheço o

recurso.

Em síntese, tem-se que foi ajuizado Mandado de Segurança pois o Impetrante relata que o indeferimento do recurso relativo à correção da prova de
sentença “P3” não teve a devida motivação.

Nesse condão, entendo que o acórdão objurgado pontuou, cautelosamente, que o Poder Judiciário não tem competência para rever os critérios
adotados pela Banca Examinadora, mas de acordo com o RE n.º 632.853 (Tema 485, deve interferir quando patente a ilegalidade ou
inconstitucionalidade.

Diante de tal entendimento, fora ressaltada a ausência da devida motivação da decisão administrativa, trazendo-se a menção ao art. 2°, parágrafo
único, VII, e o art. 50, III e V, da Lei Federal n° 9.784/1999.

Desse modo, restou claramente consignada a necessidade do recurso administrativo ser adequadamente avaliado e fundamentado individualmente

pela Comissão do Concurso.

Sendo assim, foram discutidas todas as questões em relação à decisão guerreada, e diante das informações constantes nos autos, não há vício a
ser saneado por embargos de declaração.

Diante das argumentações aventadas, concluo que o embargante pretende, na realidade, a rediscussão do mérito, o que não é possível em sede
embargos de declaração.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. OMISSÃO

INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual

obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Os embargos de

declaração não servem para rediscutir o mérito, nem renovar ou reforçar os fundamentos da decisão, sendo essa pretensão dos autores, o que

ultrapassa os limites do art. 1.022 do CPC, devendo, em verdade, aviar recurso próprio e apto a amparar sua pretensão. 3. A inexistência da

omissão apontada pela embargante enseja a rejeição do recurso. 4. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

(TJ-DF 07027593420188070020 DF 0702759-34.2018.8.07.0020, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento:

07/08/2019, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/08/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. OMISSÃO

INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual

obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Os embargos de

declaração não servem para rediscutir o mérito, nem renovar ou reforçar os fundamentos da decisão, sendo essa pretensão dos autores, o que

ultrapassa os limites do art. 1.022 do CPC, devendo, em verdade, aviar recurso próprio e apto a amparar sua pretensão. 3. A inexistência da

omissão apontada pela embargante enseja a rejeição do recurso. 4. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

(TJ-DF 07027593420188070020 DF 0702759-34.2018.8.07.0020, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento:

07/08/2019, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/08/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

Com efeito, impende salientar que inexiste a obrigação de o julgador enfrentar todas as questões aduzidas pelas partes quando já tenha formado seu
convencimento com base em
outros fatos/fundamentos apresentados nos autos, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRÁFEGO DE VEÍCULOS COM EXCESSO DE PESO EM RODOVIAS. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. RECURSO

ESPECIAL PROVIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

I - O Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública com o objetivo de compelir a ré a se abster de embarcar cargas com excesso de peso,

em desacordo com a legislação de trânsito, em qualquer rodovia federal, pleiteando indenização por dano material e dano moral coletivo.

II - Os pedidos foram julgados improcedentes (fls. 737-751). A decisão foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, em grau

recursal. Nesta Corte, deu-se provimento ao recurso especial do MPF.

III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas

partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma

a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões

capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida". (EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi

(Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016).

IV - A alegação da parte de que há distinção (distinguish) entre o caso dos autos e o julgado utilizado como paradigma não se sustenta.

No caso, embora não haja, nos autos, autuação decorrente de fiscalização de trânsito, a circunstância relacionada à responsabilidade da

empresa recorrente foi bem delineada, tanto na petição inicial como no acórdão objeto do recurso especial, na medida em que se deixou claro

que houve a instrução processual com notas fiscais em duplicidade e atestando medidas excessivas para a mercadoria transportada (fls. 10 e

479). De fato, conforme bem salientado pelo il. representante do Ministério Público Federal, a matéria já foi alvo de amplo debate no âmbito do

REsp 1.574.350/SC, de relatoria do Ministro Herman Benjamin.

V - Correta, portanto, a decisão recorrida que deu provimento ao recurso especial, para deferir o pleito de tutela inibitória (infrações futuras) no

patamar requerido pelo Ministério Público Federal, devolvendo-se o feito ao Tribunal de origem a fim de que proceda à fixação dos valores

(quantum debeatur) dos danos materiais e morais coletivos. VI - Agravo interno improvido. (AgInt no AgInt no AREsp 1326554/ES, Rel. Ministro

FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 25/11/2020)” (grifo nosso)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter inalterada a decisão
combatida.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 25/10/2024